Tribunal: TJMT
Processo: 0001908-39.2016.8.11.0038
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001908-39.2016.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ADAO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 784.934.631-91 (RECORRENTE), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), CHARLES KLEBER RODRIGUES - CPF: 013.167.011-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
0001908-39.2016.8.11.0038.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Araputanga.

Recorrente: ADÃO AUGUSTO DA SILVA.

Recorrido:
MUNICIPIO DE ARAPUTANGA
.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
–
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA –
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO –
ARTIGO 69, DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
–
PAGAMENTO A MENOR – REDUÇÃO INDEVIDA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Havendo demonstração que o pagamento do adicional por tempo de serviço está sendo efetuado em percentual inferior ao previsto na legislação municipal que regulamenta tal direito, deve proceder à revisão/reajuste
dos vencimentos do autor para acrescer
o percentual a título de adicional por tempo de serviço de 5% (cinco por cento) para cada quinquênio completado
, inclusive gerando os respectivos reflexos
.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais
.

O reclamante postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido impugnou a gratuidade da justiça, e no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de Ação de Cobrança em que o reclamante sustenta que é servidor público nomeado em 24/02/2003 e que, com advento da Lei Municipal n. 971/2011 passou a receber o adicional por tempo de serviço no importe de 5%.

Ocorre que a partir do ano de julho/2012, constatou que administração pública sem qualquer aviso prévio, extinguiu o pagamento de adicional por tempo de serviço, razão pela qual pleiteia a correção do percentual com o devido pagamento dos valores em atraso.

O recorrido sustenta em sua defesa que
a redução do
adicional de tempo de serviço
ocorreu em virtude de erro na interpretação da legislação por ocasião do enquadramento dos servidores, em especial do art. 33 da Lei 971/2011.

Pois bem. Da análise dos autos
, verifico que o autor é servidor desde 01/07/1996, quando em vigência a Lei Municipal nº 135/1992, que em seu artigo 69, estabelece que:

SUBSEÇÃO III

Do Adicional por Tempo de Serviço.

Art. 69º - Por qüinqüênio de efetivo exercício no serviço publico Municipal, será concedido ao funcionário um adicional correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de 07 (sete) qüinqüênios.

§ 1º - O adicional é devido a partir do dia imediato àquele em que o funcionário completar o tempo de serviço exigido, sendo incorporado automaticamente à sua remuneração, independentemente de requerimento, de acordo com o seu assentamento individual.

Deste modo, após vigência da lei 971/2011, o requerido alterou a forma de pagamento dos servidores, contudo, a referida lei não revogou a lei anterior que, determina que todo o funcionário que completar 5 (cinco) anos de labor terá automaticamente acrescido 5% do vencimento até o limite de 7 quinquênios.

Em
que pese a
Administração Pública afirme que a redução ocorreu em virtude de erro na interpretação da legislação por ocasião do enquadramento dos servidores, em especial do art. 33 da Lei 971/2011,

não restou comprovado de forma satisfatória. Não há qualquer demonstrativo de cálculo indicando o momento e o montante pago a maior antes da suposta correção do enquadramento em 2012. É dizer, não há prova do recebimento em duplicidade do ATS, como quer fazer crer o ente municipal.

Assim, restando comprovado que o autor iniciou seu labor em 24/02/2003, ou seja, há mais de 21 (vinte e um) anos, tenho que a sentença merece reforma para determinar o pagamento ao autor a título de adicional por tempo de serviço ao percentual de 5% (cinco por cento) para cada quinquênio completado, inclusive gerando os respectivos reflexos.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. ADICIONAL DEVIDO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
- Ocupantes de cargo público Municipal de Araputanga, tem direito ao adicional por tempo de serviço, considerando a devida comprovação de quinquênio de efetivo exercício no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o vencimento base do cargo efetivo, até o limite de 7 (sete) quinquênios, conforme estabelece o art. 69 da Lei Orgânica Municipal nº 135/1992. 2-
A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32 c.c. Portaria nº 1.885/2013-MTE.” (N.U 0000989-55.2013.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
reconhecer o direito do autor a percepção do adicional por tempo de serviço de 5% (cinco por cento),
para cada quinquênio completado
, sobre o vencimento base,
até o limite de 7 quinquênios
, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal n. 135/1992. Ainda, condenar o requerido

ao pagamento dos valores
referentes aos últimos 05 anos anteriores a propositura da ação
, correspondente ao
adicional por tempo de serviço
mensal calculados até esta data, atualizada com
juros
, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e
correção monetária
, com base no IPCA-E
,
a partir de cada vencimento em atraso.
M
antendo a sentença nos seus demais termos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024